Tribunal: TJES
Processo: 0001914-14.2013.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001914-14.2013.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SILVIO RICARDO CASTELO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001914-14.2013.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SILVIO RICARDO CASTELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] o, que no dia 06 de fevereiro de 2013, às 13h50min, no Córrego Tiradentes, Zona Rural, em Vila Valério/ES, SILVIO RICARDO CASTELO e EDILSON PEREIRA, em união de esforços, com animus necandi, tentaram ceifar a vida de Eniz de Oliveira, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, após planejarem o delito, os acusados dirigiram-se ao encontro marcado com a vítima e surpreenderam-na com disparos de arma de fogo, só não logrando êxito diante da imediata prestação de socorro à vítima.

Apurou-se que, Silvio e Edilson planejaram a morte da vftima eis que havia uma discussão familiar sobre eventual abuso sexual cometido em datas pretéritas. Apurou-se- ainda que, enquanto Silvio efetuava disparos de arma de fogo Edilson a todo tempo impedia a vítima de livrar-se dos certeiros ataques provocados por Silvio.

O crime foi cometido de surpresa, eis que a vítima embora tenha dito que conversaria em particular com os acusados, não esperava que fosse atacado, principalmente na companhia de sua filha Gleiciane, sendo que esta, a pedido de Silvio retirou-se do local para apanhar um carregador de celular que sequer existiu na referida casa. [...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual em que o juiz analisará pela segunda vez a viabilidade da acusação, fazendo-o com mais critério do que no momento em que recebeu a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo defeso ao magistrado se aprofundar em seu juízo acerca da matéria sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões relacionadas à autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência ou mesmo o pedido de desclassificação feito pela defesa.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

A materialidade delitiva, em que pese não contestada, foi comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais (fls. 37/38).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, no sentido de que o recorrente havia convidado a vítima para conversam a respeito de eventual abuso sexual cometido anteriormente, tendo o ofendido aceitado por não esperar que seria atacado.

Vejamos o depoimento da vítima em sede policial:

(...) que segundo o declarante aproximadamente 10 minutos que GLEICIANE tinha saído de perto dele é que SILVIO e EDILSON começaram a conversar de modo agressivo com o declarante, mas que de repente SILVIO de posse de uma arma de fogo, que estava em sua cintura disparou um tiro contra o declarante em seguida SILVIO disparou outro que pegara em seu antebraço, posteriormente disparou outro. que este pegou em seu braço, depois oUtro disparou que acertou sua face esquerda da cabEça, assim o declarante sem forças virou vindo SILVIO a novamente disparar outro tiro acertando a parte de trás da cabeça, assim o declarante caiu no chão e o declarante conseguiu ver que SILVIO estava recarregando a arma de fogo, assim ele mesmo sem força tentou levantar, que neste momento o declarante tentou segurar a arma de fogo das mãos de SILVIO, vindo a disparar outro tiro que pegou em seu dedo da mão direita, e novamente o declarante caiu no chão e fingiu estar morto para que SILVIO parasse de atirar (...)

Em juízo (fls. 116/117), ratificou seu depoimento prestado na fase policial e afirmou que não esperava que o recorrente fosse atentar contra sua vida, pois havia tido conversas anteriores com os denunciados e nunca se sentiu ameaçado por estes.

A vítima ainda acrescentou que estava conversando “sobre assuntos diversos” após a discussão inicialmente ocorrida quando de repente o recorrente se virou e começou a disparar contra ele, o que corrobora a qualificação do crime na presente fase processual.

Assim, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão para excluir a qualificadora.

Mais uma vez consigno que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001914-14.2013.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SILVIO RICARDO CASTELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.